Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de compra fraudulenta efetuada no cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Tempestividade do recurso inominado. Na forma do art. 42 da Lei 9099/1995, o prazo para interposição do recurso é de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita. De acordo com a certidão de ID 39033800, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17/08/2022. A publicação da sentença ocorreu no dia útil subsequente (18/08/2022), iniciando a contagem do prazo no dia 19/08/2022 (sexta-feira). Desse modo, é tempestivo o recurso inominado interposto pelo réu em 01/09/2022. Preliminar que se rejeita.

3 – Cartão de crédito. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em julho de 2021, a autora constatou diversas compras realizadas em seu cartão de crédito, supostamente decorrente de fraude praticada por terceiro. As transações foram contestadas junto ao banco réu que se manifestou pela ausência de fraude. Todavia, as compras contestadas pela autora são incompatíveis com seu perfil de consumo. Foram efetuadas três transações, sendo duas no valor de R$ 5.330,70, e outra no valor de R$ 5.795,48, no mesmo dia e no mesmo estabelecimento comercial (BIGO LIVE). As alegações expostas pelo réu são contraditórias e não correspondem à resposta enviada à autora em sede administrativa. Enquanto o recorrente alega que a compra foi virtual, ou seja, sem a presença do cartão físico, o documento de ID 39033769 informa que a compra foi efetuada mediante utilização de cartão com chip e senha, procedimento incompatível com compras realizadas a distância (internet, aplicativos e outros). Os elementos do processo indicam, portanto, a existência de fraude bancária. Não houve demonstração de culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). Assim, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível a declaração de inexistência dos débitos, nos termos fixados na sentença.

4 – Litigância de má-fé. A existência de outros processos em que o autor é parte não caracteriza litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de acesso à justiça (art. 5, inciso XXXV, da Constituição Federal). Não se verifica, ainda, indícios de demanda predatória. As outras ações que foram ajuizadas pelo autor contra o réu são referentes ao mesmo objeto deste processo e tiveram a petição inicial indeferida em virtude de inércia do requerente. Não é o caso, portanto, de litigância de má-fé. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

W